Tribunal: TJDFT
Processo: 0005052-22.2011.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., em vista da r. sentença que, em sede de ação de conhecimento, julgou procedente o pedido de MARIO FERNANDES DOS SANTOS, para condenar o ora Apelante a corrigir o saldo das poupanças de titularidade do Autor, mediante aplicação do IPC no período de janeiro de 1991 (19,91%), fevereiro de 1991 (21,87%), março de 1991 (11,79%) e seus reflexos, deduzindo-se os percentuais eventualmente já aplicados, tudo acrescido de correção monetária desde o inadimplemento e de juros de mora, a partir da citação. O feito foi suspenso em razão de o Colendo Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a repercussão geral dos expurgos inflacionários. Em razão do julgamento daquele precedente pela Excelsa Suprema Corte, o processo retornou para julgamento do recurso de apelação. O Apelante ingressa com petição (ID 19910510) buscando o sobrestamento do feito em razão de recente decisão, datada de 7 de abril de 2020, em que o Relator dos REsp n. 631.636/SP e 632.212/SP chancelou termo aditivo ao acordo coletivo, determinando a prorrogação de suspensão de julgamento dos recursos e de todos os processos envolvendo os tema do Plano Collor II por 60 meses, a contar de 12/3/20. Intimado o Apelado pede, em razão do longo tempo de espera a que o processo ficaria suspenso, que o Apelante apresente os termos do acordo. O Recorrente ingressa no feito informando telefones disponíveis para que o acordo seja entabulado. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, impõe considerar que o Autor buscou de inúmeras formas a realização de acordo, sendo que o Apelante ou informa que tal ajuste seja feito por site ou por telefone. Ocorre que tais mecanismos não atendem aos consumidores, havendo informação nos autos que “a operacionalização da inscrição na plataforma extrajudicial de acordos em relação aos planos econômicos é totalmente ineficaz. Por diversas vezes tentou-se promover, pela coordenação deste Núcleo do 2a Grau, o cadastro para verificar a viabilidade de acordo, no entanto, o cadastro se tornou impossível, o sistema não está disponível ou funcionando.” (ID 10654415). Levando em consideração que a suspensão dos processos determinada pelas Cortes Superiores tem por fim apenas a efetividade da realização de acordo e diante da impossibilidade deste ocorrer neste feito, e, ainda, ressaltando-se que a parte consumidora por anos vem sendo prejudicada no andamento da marcha processual, chamo o feito à ordem e determino a inclusão do processo para pauta de julgamento. Intime-se. Brasília, 5 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator